Tribunal: TJDFT
Processo: 0728548-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Astreintes fixadas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Não configura um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.

2. Pela decisão agravada, deferida a tutela de urgência em favor do agravado para “determinar que à Ré que realize, no prazo de 24 horas, o desbloqueio dos R$ 9.096,03 (nove mil e noventa e seis reais e três centavos), existentes na conta bancária da parte Requerente, bem como de todos os serviços e transações, possibilitando sua movimentação bancária regular, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00.” A medida visa garantir o cumprimento da decisão pelo agravante e não se afigura incompatível ou desproporcional.

3. O agravante não demonstrou qualquer excepcionalidade ou dificuldade de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial. Além disto, eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ).

4. Recurso conhecido e desprovido.